Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. BEM IMÓVEL INDICADO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. Somente será autorizada a substituição do bem penhorado, tratando-se de bem imóvel, se o executado comprovar as respectivas matrículas e exibir a prova de sua propriedade, nos termos do previsto no artigo 847, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. A indicação de bens à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.